Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-57.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005977-57.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 047.029.224-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GRACIELY ALVES DA SILVA - CPF: 058.452.451-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA, VIAS DE FATO E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI N.º 11.340/2006). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

VISADA A

ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA.
INADMISSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E DAS AUTORIAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PRETENDIDO DECOTE DA
AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CP RECONHECIDA NO CRIME DE AMEAÇA.

BIS IN IDEM
.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO SE ENCONTRA NORMATIZADA NO TIPO PENAL SANCIONADOR DO DELITO DE AMEAÇA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória, afastando-se a incidência do axioma
in dubio pro reo
e da negativa de autoria, s
e o acusado tem o conhecimento da Medida Protetiva determinando o distanciamento mínimo de 1000 metros da vítima, mas, ignora tal determinação judicial dirigindo-se voluntariamente até o local onde a ofendida está, para com ela estabelecer contato e praticar o crime de Ameaça e de contravenção penal de Vias de Fato,
perpetrados no contexto de violência doméstica,
uma vez, que
o depoimento da vítima demonstra de forma clara e inequívoca, a ocorrência dos delitos e da contravenção penal.

2.
Não acarreta
bis in idem
o reconhecimento
da
agravante
descrita no art.
61
,
II
, “f”, do CP - prevalecendo-se de relações domésticas -, na dosimetria da pena no crime de Ameaça, de forma conjunta às disposições da Lei nº. 11.340/2006, haja vista. que aquela não está
normatizada no tipo penal sancionador do artigo 147 do CP.
Precedentes STJ (
STJ - AgRg no HC: 706011 SC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

José Cláudio da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
à pena de
4 meses e 20 dias
de
detenção
e de
17 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, porque cometeu os delitos de
Ameaça
(art. 147, c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos do CP – Fato 4),
Vias de Fato
(art. 21da Lei nº.

11.340/2006 – Fato 3
)
e
Descumprimento de Medida Protetiva, por duas vezes,
(art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 – na forma do art. 71 do CP - Fatos 2 e 5), no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
,
em
concurso material de crimes
(art. 69 do CP).

Além disso, ele foi
absolvido
da suposta autoria do crime de
Ameaça
(art. 147, do CP), com relação aos fatos
1
e
6
(ID 134061237).

Inconformado, o apelante pleiteou neste recurso a
absolvição de todos os crimes
pelos quais foi condenado, sob o fundamento de que a
prova
contida nos autos seria
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória e diante da negativa de autoria. De forma alternativa, visou o
decote
, na dosimetria do crime de
Ameaça
, da
agravante
prevista no
art. 61, II, “f” do CP
, por entender que ocorreu
bis in idem
(ID 134061247).

As contrarrazões ministeriais são pelo
des
provimento
do apelo (ID 134061250).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 140222193), conforme respectivo sumário que segue livremente transcrito:

“
Apelação Criminal
: Ameaça, Vias de fato e Descumprimento de Medidas Protetivas –
1)
Pretendida absolvição dos crimes previstos nos art. 147, do Código Penal, art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, face a insuficiência probatória –
Inadmissibilidade
– Provas robustas da autoria e materialidade dos crimes imputados ao apelante José, conforme se extrai da palavra da vítima
Graciely
durante toda a instrução processual, posto que confirmou as ameaças, vias de fato e o descumprimento das medidas protetivas descritas na exordial acusatória, o que constitui elemento idôneo, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, aptos à condenação, incabível absolvição pleiteada pela defesa –
2)
Rogativa pelo afastamento da agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, da Lei Material Penal, sob o pretexto da ocorrência de bis idem. –
Inviabilidade
– A agravante do art. 61, inc. II, alínea “f”, do CP, não integra o tipo penal imputado ao apelante (art. 147, caput, CP e art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), inexistindo
bis in idem
com este, visto que não constitui elementar do delito, ou com o rito próprio da Lei Maria da Penha, na medida que referido diploma legal justamente visa agravar o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, motivo pelo qual a manutenção de sua aplicação na segunda fase da dosimetria da pena quanto ao crime de ameaça é a medida que se impõe. –
Pelo desprovimento do apelo
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
20 de setembro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de
28.5.2020
,
José Cláudio da Silva,
em uma residência situada em Cáceres/MT
ameaçou
a vítima
Graciely Alves da Silva,
sua ex convivente dizendo-lhe: “
se levar meu filho pro sítio eu vou pegar a espingarda e vou lá no sítio e vou dar um tiro em você e se tiver com alguém vou dar um tiro nele também
" (Fato 1).

Na madrugada de
1.7.2020
, em uma propriedade rural localizada em Cáceres/MT,
José

descumpriu medida protetiva
imposta nos autos da AP nº. 2324-64.2020.8.11.0006, porque praticou
vias de fato
contra a vítima
Graciely
desferindo golpes com um facão contra o chão, ao lado da vítima, bem como a
ameaçou
por gestos (Fatos 2, 3 e 4).

Por fim, narra-se que, tarde de
21.7.2020
,
José
se dirigiu até uma residência em que a vítima estava em Cáceres/MT e,
descumpriu as medidas protetivas
contra a vítima
Graciely
e a
ameaçou
dizendo-lhe: “
esta semana eu vou te pegar, você e seu namorado
" (Fatos 5 e 6).

Diante desse contexto,
José
foi denunciado pela prática dos crimes de
Ameaça
(147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, “f”, por 3 vezes, na forma do art. 71, todos do CP - Fatos 1, 4 e 6),
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, “f”, do CP - Fato 3), e
Descumprimento de Medidas Protetivas
(art. 24-A da Lei Maria da Penha, por 2 vezes - Fatos 2 e 5), na
forma do artigo 71 do CP,
todos em
concurso material de crimes
(art. 69, CP), c
om as implicações da Lei Maria da Penha
(Lei nº. 11.340/2006).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular recebeu parcialmente a denúncia e
condenou José
à pena de
4 meses e 20 dias
de
detenção
e de
17 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, porque cometeu os delitos de
Ameaça
(art. 147, c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos do CP – Fato 4),
Vias de Fato
(art. 21da Lei nº.

11.340/2006 – Fato 3
)
e
Descumprimento de Medida Protetiva, por duas vezes,
(art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, na forma do art. 71 do CP - Fatos 2 e 5),
no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
em concurso material de crimes.

Além disso, ele foi
absolvido
pela suposta autoria do crime de
Ameaça
(art. 147, do CP), com relação aos Fatos 1 e 6.

Inconformado, o apelante pleiteou neste recurso a
absolvição de todos os crimes pelos quais foi condenado
, sob o fundamento de que a
prova
contida nos autos seria
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória e diante da negativa de autoria. De forma alternativa, visou o
decote
, na dosimetria do crime de
Ameaça
, da
agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP
, por entender que ocorreu
bis in idem.

Passo à análise das teses.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa visa à
absolvição
de todos os delitos pelos quais o apelante foi condenado, em razão da
ausência de prova
, bem como pela
negativa de autoria
. No entanto,
sem razão
. Vejamos.

A existência (
materialidade
) e a
autoria
dos delitos vêm comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência (ID 134061935 – fls. 3/5; 134061945 - fls. 4/5 e 134061945 – fls. 4/5), Termos de Representação Criminal (ID 134061935 – fl.8; 134061943 – fls. 2/4), Pedido de Providências Protetivas (ID 134061935 – fls. 10/12), Decisão que Deferiu as Medidas Protetivas (ID 134061935 -15/17), Relatórios Finais (ID 134061935 – fls. 27/28; 134061945 – fls. 52/53) e das declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e em juízo (ID’s 134061935 – fls. 6/7 e 24; 134061945 –fls. 6/7; 134061946 –fls. 13/14 e 134061228).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que o apelante
ameaçou

a vítima (Fato 4), praticou
vias de fato
(Fato 3) contra a vítima e,
descumpriu as medidas protetivas
, por suas vezes (Fatos 2 e 5), no âmbito das relações domésticas, como narrado na denúncia.

Inicialmente, cumpre destacar que, na noite de 28.5.2020 (Fato 1), a vítima
Graciely Alves da Silva
dirigiu-se até a Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência e, relatou que
José
a
ameaçou
dizendo-lhe que se ela levasse os filhos para o sítio rural de propriedade dela, ele (
José
) iria “pegar a espingarda” e efetuar um disparo de arma de fogo contra ela (ID 134061935 – fls. 4/7 e 24).

Diante desse contexto, a
vítima

representou criminalmente contra
José
e requereu a concessão de medias protetivas,
as quais foram
deferidas
pelo Juízo singular, em
29.5.2020,
determinando que ele:

se afastasse do lar da vítima; que se aproximasse da vítima e dos familiares no limite mínimo de 1.000 metros; que não mantivesse contato com a vítima e familiares e que ele não frequentasse a casa da vítima e familiares (ID 134061935 – fls. 10/17).

Em
1.7.2020
(Fatos
2, 3 e 4
), a vítima compareceu novamente na Delegacia de Polícia para registrar Boletim de Ocorrência, informando que
José

descumpriu as medidas protetivas
, haja vista ele a
ameaçou
e
ateou fogo em um pedaço de lona, no sítio da vítima
(localizado na zona rural), em que a vítima estava com os filhos menores (uma menina de 5 anos e um menino de 2 anos de idade).

A vítima narrou ainda que, na sequência de tais atos, ela conseguiu conter o fogo, oportunidade que ela, conduzindo uma moto, saiu da residência com os filhos e, mais tarde, retornou para casa.

No entanto,
José,
teria ido atrás dela e, ao encontrá-la na citada residência iniciou uma discussão com a vítima, momento em que ela foi
surpreendida por
José
, visto que ele portava um “facão” na mão e a agarrou pelas vestes, a derrubou ao chão e gesticulou que iria desferir golpes com o facão nela
, o que foi presenciado pela filha de 5 anos (ID 134061946 – fls. 5/6 e fls. 13/14).

Em
22.7.2020 (
Fatos
5
e 6
)
, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia, mais uma vez, noticiando que na tarde de 21.7.2020,
José
continuava a desrespeitar as medidas protetivas
,
tanto que
se dirigiu até a residência dela
e proferiu
ameaças
lhe dizendo, em suas palavras que “
esta semana eu vou te pegar, você e seu namorado
”. Expôs que, teve medo que
José
cumprisse as ameaças, acrescentando que ele

sempre foi muito violento e perigoso, e que inclusive, ele a telefonava insistentemente em qualquer horário do dia (ID 134061945 – fls. 4/7).

Em juízo, a vítima confirmou todos os relatos prestados na fase judicial (ID
134061228).

O apelante
José
negou a autoria dos delitos nas fases policial e judicial (ID 134061935 – fls. 19/21 e 134061228) e apresentou um vídeo nos autos, em um dado momento que se encontrou com a vítima e filhos em vis pública, que nada esclarece sobre os fatos (ID 134061236).

No entanto, pelo que noto, não há no feito, qualquer elemento de prova que desacredite os depoimentos da vítima acima mencionados, em especial, o pleito de medida protetiva, sendo impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório.

Como cediço, em casos evolvendo violência doméstica, as palavras da ofendida possuem especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento deste Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:

“(...)
No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086) (...)”. (N.U 0000637-37.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

“(...) Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente, servindo, pois, de amparo para a condenação, mormente se amparado em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em especial quando a negativa do réu estiver isolada. (...)”. (TJMT. RAC 0003116-74.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021).

Não fosse o suficiente, impende consignar que o apelante deixou de produzir provas que pudessem, ainda que superficialmente, incutir no Juízo o espírito da dúvida quanto à sua responsabilidade no delito.

Ademais, acerca do delito de
ameaça
, eis os ensinamentos de
Rogério Grecco
,
in verbis
:

“(...) para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Vale lembrar, ainda, de que a Medida Protetiva imposta nos autos n.º 2324-64.2020.8.11.0006, determinou distanciamento mínimo de 1000 metros da vítima, a impossibilidade de manter contato e que ele frequentasse a casa da vítima.

Com isso, conclui-se que
José descumpriu a determinação judicial,
por duas vezes, (Fatos 2 e 5) quanto ao afastamento estabelecido e que não frequentasse a casa da vítima, porque foi até a residência da vítima nos dias 1.7.2020 e 21.7.2020, a
ameaçou

(Fato 4) e, como se não bastasse,
praticou Vias de
Fato contra a vítima (Fato 3),

quando ele a “agarrou” pelas vestes, a derrubou ao solo e faz movimentos com a mão, gesticulando que iria desferir golpes de facão nela.

Para além disso, consta no processo, fotos que registraram os danos causados pelo fogo que
José
ateou, em um pedaço de lona, no sítio da vítima que ela residia (ID 134061946 – fls. 16/18).

Do mesmo modo, se a negativa de autoria é fraca e isolada dos autos, porquanto o apelante não se desincumbiu de comprovar suas declarações, em clara inobservância ao art. 156 do CPP, é inviável absolvê-lo dos crimes pelos quais foi condenado.

Logo, sabendo-se que as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes entre si, e que o apelante, por outro lado,
não
se desincumbiu do ônus de produzir provas em sentido oposto àquelas apresentadas pelo órgão ministerial, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da tese recursal e
manter a sentença condenatória
nesse ponto.

2.

DA AGRAVANTE

Finalmente, o pleito de decote da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CP, não comporta acolhimento.

Como sabido, a Lei Maria da Penha estabelece mecanismos de proteção à mulher em face da violência doméstica e familiar, cuja interpretação deve atender aos fins sociais a que se destina, entretanto, esta lei não trata especificamente dos crimes e das sanções, os quais devem ser extraídos dos tipos penais incriminadores.

Assim, as circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP (que visa o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher) não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador do art. 147 do CP.

Em outros termos: os preceitos em questão (agravante prevista no art. 61, II,
f
e crime do art. 147, do CP) por possuírem fundamentos distintos, não estão aptos à configuração de
bis in idem
, tal como ilustra o julgado do STJ abaixo reproduzido:

“(...)
1. O paciente foi condenado pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. Esse dispositivo não diz respeito à proteção que é dada à mulher pelo art. 17 da Lei n. 11.340/06. A agravante genérica do art. 61, II, f, aplicada no crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, fala sobre o acusado se aproveitar de situações com abuso de autoridade, prevalecendo da coabitação, e usar de violência contra a mulher (...)”. (STJ - AgRg no HC: 706011 SC 2021/0362583-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nesse contexto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso defensivo
e
mantenho a sentença objurgada, tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022